Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-33.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores pretendem a devolução de valores pagos por veículo constante em anúncio de site da empresa ré, além de indenização por danos morais, em razão de venda fraudulenta. Ação ajuizada em face do beneficiário dos valores, da empresa anunciante e da instituição financeira depositante. Sentença de procedência em

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores pretendem a devolução de valores pagos por veículo constante em anúncio de site da empresa ré, além de indenização por danos morais, em razão de venda fraudulenta. Ação ajuizada em face do beneficiário dos valores, da empresa anunciante e da instituição financeira depositante. Sentença de procedência em relação à pessoa física e improcedência quanto às pessoas jurídicas. Apelo dos autores. Insurgência que se limita à responsabilidade das empresas rés. Incontroversa a fraude praticada por terceiro e a culpa exclusiva dos autores ao efetuarem o pagamento do valor do bem, sem a devida cautela. Empresa anunciante. Ausente responsabilidade da ré pelos prejuízos sofridos pelos autores em razão da transação havida entre eles e o vendedor, não podendo lhe ser imputada qualquer falha, conduta abusiva ou ilícita, pois se limitou a disponibilizar espaço em seu site para o anúncio de produto pelo vendedor. Banco réu. Inexistente comprovação de falha na prestação dos serviços bancários e ausente hipótese de eventual participação do banco na fraude perpetrada por estelionatário da qual os autores foram vítimas. Observância do art. 14, § 3o, II, do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido.